Tribunal: STF
Processo: ARE 1556028
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. INADMISSIBILIDADE (RISTF, ART. 332). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO EM DUAS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 530. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO.

1. O acórdão embargado ampara-se na jurisprudência pacífica do STF, e, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”.

2. Desde o precedente o Tema 530 da repercussão geral, elevou-se significativamente o número de pedidos de desistência de mandados de segurança, já julgados por ambas as instâncias ordinárias com decisão de mérito desfavorável ao impetrante, com o único propósito dar ao autor uma nova chance de obter a tutela jurisdicional.

3. Inaplicabilidade do TEMA 530 (RE 669.367) de Repercussão Geral, que não autoriza o desprestígio e esvaziamento das decisões do Poder Judiciário, conforme destacado pela Ministra ROSA WEBER, ao afirmar que, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”.

4. Impossibilidade de homologação do pedido de desistência em mandado de segurança somente para afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante proferidas por ambas as instâncias ordinárias, sob pena de permitir à parte escolher quais decisões judiciais quer cumprir.

5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.